Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPUTAÇÃO DE ATOS PRATICADOS QUANDO O RÉU ERA MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do artigo 217-A do Código Penal, com aplicação da Lei 14.344/2022 e da Lei 13.431/2017. A defesa alegou nulidade do processo, afirmando que o réu era menor de idade à época dos fatos. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ausência de testemunhas presenciais, a falta de comprovação material e a necessidade de aplicação do princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo diante da alegação de inimputabilidade do réu à época dos fatos; (ii) estabelecer se a condenação poderia ser mantida com base na palavra da vítima, diante da alegada ausência de provas materiais; e (iii) determinar se houve perda de uma chance probatória devido à não produção de provas pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu era plenamente imputável nos fatos ocorridos a partir dessa data. O juízo de primeiro grau considerou como marco temporal apenas o evento que a vítima indicou com precisão e descartou a continuidade delitiva em razão do princípio do in dubio pro reo.
4. A palavra da vítima em crimes sexuais tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos indiretos e elementos circunstanciais. O depoimento da vítima foi coerente e detalhado, apresentando consistência ao longo das fases processuais e sendo confirmado por terceiros, como sua mãe e coordenadora escolar.
5. O testemunho indireto prestado por pessoas que ouviram o relato da vítima pode ser suficiente para embasar uma condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Não há comprovação de perda de uma chance probatória, pois as provas produzidas foram submetidas ao contraditório e revelaram-se suficientes à condenação. A ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compromete a robustez do conjunto probatório.
7. A pena foi corretamente dosada, levando-se em conta a gravidade do delito e a relação de confiança existente entre o réu e a vítima, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu que pratica atos de estupro de vulnerável após atingir a maioridade é plenamente imputável, ainda que os abusos tenham se iniciado antes desse marco.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, pode ser suficiente para embasar a condenação em crimes sexuais.
3. O testemunho indireto, prestado por pessoas que ouviram o relato da vítima, tem valor probatório e pode fundamentar a decisão condenatória.
4. A ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público não configura, por si só, perda de uma chance probatória quando há outros elementos robustos nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 228; CP, arts. 27, 59, 217-A e 226, II; CPP, art. 386, VII; Lei 14.344/2022, art. 2o, I e II; Lei 13.431/2017, art. 4o, III, "a".